Tribunal: TJPA
Processo: 0023080-31.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0023080-31.2016.8.14.0401

APELANTE: KLEBSON NONATO MELQUIADES DE ANDRADE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÕES CORPORAIS LEVE E GRAVES. MÚLTIPLAS VÍTIMAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CARACTERIZADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PELA LESÃO CORPORAL PRIVILEGIADA. DOSIMETRIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
O recurso.
Insurgência defensiva por meio da interposição de Apelação contra a sentença condenatória prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Belém.

2.
Fato relevante.
A defesa postula a extinção da punibilidade do recorrente, ante a ausência de representação formal de uma das vítimas. No mérito, pretende sua absolvição sob a alegação de que agiu sob o manto da legítima defesa, desclassificação para a modalidade culposa, reconhecimento da lesão corporal privilegiada, suspensão condicional do processo. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena.

II. Questão em discussão:

3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve decadência para a representação formal da vítima do crime de lesão corporal leve; (ii) No mérito, se o recorrente agiu sob o manto da legítima defesa; (iii) desclassificação para a modalidade culposa; (iv) reconhecimento da lesão corporal privilegiada; (v) a existência dos requisitos para a suspensão condicional do processo; (vi) reforma da dosimetria da pena-base com a utilização dos predicados favoráveis ao recorrente.

III. Razões de decidir:

4. O crime de lesão corporal de natureza leve é ação penal condicionada à representação. A lei não prevê forma específica para sua formalização. Vítima que manifestou de maneira inconteste sua intenção de buscar a responsabilização criminal do ofensor, à medida que registrou boletim de ocorrência, bem como realizou exame pericial.

5. Excludente de ilicitude pela legítima defesa que não se configurou nos autos pela conduta nada moderada do recorrente ao repelir provocação injusta. Requisitos do art. 25 do CP não preenchidos.

6. Pela instrução processual, uma das vítimas foi agredida com vários socos em seu rosto, enquanto a outra foi atingida com diversos golpes de pau no braço e ombro, a ponto de ter sofrido fratura em seu antebraço. Esta, em seu depoimento, relata que no momento das agressões, quando o pau escapuliu das mãos do acusado, este passou a lhe desferir vários socos no rosto, ombro e no tronco. Portanto, clara a intenção do recorrente em lesionar as vítimas.

7. Lesão corporal privilegiada não caracterizada para as vítimas ANDREA e JULIANA, posto que não se utilizaram de nenhum tipo de provocação contra o recorrente, muito pelo contrário, tentaram defender ADRILENE de uma fatalidade.

8. A atenuante da confissão em relação à vítima ADRILENE restou prejudicada, pois devidamente reconhecida e aplicada pelo magistrado. Quanto às demais vítimas, o recorrente negou a autoria das lesões sofridas.

9. A suspensão condicional do processo não merece prosperar, pois não se enquadra nos termos do art. 77 do Código Penal, considerando que sua pena ultrapassa o patamar de 2 (dois) anos.

10. A defesa se restringiu a tecer os conceitos de cada uma das circunstâncias judiciais. Não trouxe elementos concretos capazes de aproximar a pena ao seu mínimo legal. Dosimetria da pena-base revisada de ofício. Condições pessoais favoráveis limitam-se a manter a pena-base em seu mínimo legal, portanto, são motivos de neutralização, ou seja, não influem na pena-base. O único vetor negativado foi as circunstâncias do crime que foi devidamente fundamentada na conduta de extrema reprovabilidade do recorrente, pois não bastasse sua superioridade física, ainda se armou de um pedaço de pau que resultou em fratura do antebraço de ANDREA e no trauma encefálico em ADRILENE que levou vários pontos.

IV. Dispositivo e tese:

11. Pedido improcedente. Recurso improvido.

____________

Jurisprudência relevante
:

TJ-SP - Habeas Corpus Criminal: 01112455620248269061 São Paulo, Relator.: Waldir Calciolari - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 19/08/2024, Turma Recursal Criminal, Data de Publicação: 19/08/2024.

TJ-DF 07059286120208070019 DF 0705928-61.2020.8.07 .0019, Relator.: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 18/02/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 26/02/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de .... a .... de ........... de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL Nº 0023080-31.2016.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: KLEBSON NONATO MELQUIADES DE ANDRADE (ADVOGADO MARCELO ALIRIO DOS SANTOS PAES - OAB/PA 24.245)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

Revisor:

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Apelação penal interposta por
Klebson Nonato Melquíades de Andrade
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Belém/Pa que julgou procedente a pretensão punitiva para condená-lo à pena de 03 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão em regime aberto, como incurso nos crimes previstos no art. 129,
caput
, do Código Penal (vítima Andrea do Socorro Ferreira de Freitas); art. 129, § 1º, I c/c §4º (vítima Adrilene de Freitas Oliveira) e art. 129, §2º, IV do Código Penal (vítima Juliana de Freitas Oliveira).

Oferecimento da denúncia - 28.02.2020 (id 18428279).

Recebimento da denúncia - 13.03.2020 (id 18428280).

Citação - 21.09.2021 (id 18428288). Resposta à acusação - 28.11.2021 (id 18428296). Alegações finais - 22.07.2022 (id 18428552).

Sentença condenatória - 30.11.2022 (id 18428553).

Apelação - 06.12.2022 (id 18428555). Em razões recursais pretende a nulidade da denúncia por ausência de representação da vítima Andrea do Socorro Ferreira de Freitas contra o recorrente. No mérito, requer sua absolvição, pois afirma ter agido em legítima defesa própria e de sua genitora; a desclassificação para o crime de lesão corporal culposa em relação às vítimas Andrea do Socorro Pereira e Juliana de Freitas Oliveira. Pretende ainda o reconhecimento da circunstância privilegiada prevista no art. 129, §4º, do Código Penal. Na dosimetria, requer a aplicação da atenuante referente à confissão espontânea e, por fim, a suspensão condicional do processo.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal - 14.07.2023 (id 18428570).

Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do recurso - 22.04.2024 (id 19171392).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso porque preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Preliminar de nulidade - ausência de representação

Em suas razões recursais, pugnou a Defesa, preliminarmente, pela extinção da punibilidade do recorrente, ante a ausência de condição de procedibilidade, ou seja, de representação formal da vítima Andréa do Socorro Ferreira de Freitas.

Pelo que dos autos consta, vejo que não assiste razão à defesa.

O crime de lesão corporal leve, ou seja, quando não há incidência de quaisquer dos incisos do §1º do art. 129 do Código Penal, é de Ação Penal condicionada à representação, de forma que é imprescindível a presença de tal condição de procedibilidade para legitimar o Ministério Público para deflagração da Ação Penal.

Contudo, a lei não determina uma forma específica para a formalização da representação. A vítima pode comparecer à delegacia, registrar a ocorrência e manifestar expressamente e de forma segura no próprio boletim sua intenção de buscar a responsabilização criminal do ofensor e, mesmo que não diga expressamente no termo representação, é cabível deduzir-se o seu intento até mesmo pelo modo como se refere ao caso e ao ofensor. Em síntese, a vítima que deixa nítida a sua vontade de ser feita justiça ou de que o agente responda pelo que lhe causou, está, na prática, exercendo seu direito de representação.

Vejamos o que diz a jurisprudência a respeito do assunto:

Habeas Corpus. Crime de Lesão Corporal Leve. Artigo 129, caput do CP. Pretensão de extinção da punibilidade pela decadência.
Alegação de ausência de representação formal. Desnecessidade. Suficiência de atos que demonstrem o interesse do ofendido na persecução penal, tais como o depoimento perante a autoridade policial e a submissão a exame de corpo de delito
. Condição de procedibilidade satisfeita. Ordem denegada. (TJ-SP - Habeas Corpus Criminal: 01112455620248269061 São Paulo, Relator.: Waldir Calciolari - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 19/08/2024, Turma Recursal Criminal, Data de Publicação: 19/08/2024)

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTELIONATO. LEI 13.964/2019. PACOTE ANTICRIME. AÇÃO PENAL CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RIGOR FORMAL QUANTO À REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE DE RETRATAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO ATÉ O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Com o advento da Lei 13.964/19 (Pacote Anticrime), o crime de estelionato, antes processado mediante ação penal pública incondicionada, passou a ter o seu processamento mediante ação pública condicionada à representação. 2.
A representação da vítima para a investigação ou deflagração de ação penal prescinde de qualquer rigor formal, bastando a demonstração inequívoca de que a vítima tem interesse na persecução penal, o que ocorreu na hipótese dos autos, visto que a vítima foi à delegacia registrar ocorrência, narrou os fatos e reconheceu os autores do estelionato. Precedentes do STF e STJ
. 3. O prazo para retratação da representação da vítima é preclusivo e o marco temporal limite para sua apresentação, de acordo com o art. 102 do CP e o art. 25 do CPP, é o oferecimento da denúncia. Ofertada a denúncia, a representação da vítima será irretratável e o processo deve ter seu curso normal. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07059286120208070019 DF 0705928-61.2020.8.07 .0019, Relator.: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 18/02/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 26/02/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

No caso em análise, observo que a vítima registrou boletim de ocorrência (id 18428274), bem como realizou exame pericial (id 18428277, fls. 19/20). Nesse vértice, não há que se falar em renúncia tácita à representação e, tampouco, decadência ao direito de representar, pois a vítima, de fato demonstrou seu interesse em dar continuidade ao processo.

Logo, rejeito a preliminar suscitada por falta de amparo fático-legal.

Do mérito

Da excludente de ilicitude - legítima defesa

Ultrapassada a preliminar arguida, passo à análise da tese referente à exculpatória decorrente de suposta conduta sob legítima defesa própria e de terceiro e já adianto que não prospera.

De acordo com o art. 25 do Código Penal, “
entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
”
.

Na denúncia, a dinâmica dos fatos restou assim exposta:

Segundo declarações das vítimas, na data supracitada, houve um furto na residência de ADRILENE, localizada na Passagem Dionísio Bentes, no bairro Curió-Utinga, e LUIZ AGOSTINHO DE FREITAS OLIVEIRA, filho de ADRILENE, foi até a casa da vizinha, MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO OLIVEIRA, pedir que ela fornecesse as filmagens das câmeras de segurança de sua casa, com o objetivo de identificar o autor do delito.

Na ocasião, MARIA DO SOCORRO tratou LUIZ AGOSTINHO de forma grosseira e disse: "NEM SE EU TIVESSE EU CEDERIA AS FILMAGENS, DEUS NÃO DORME!", isto porque LUIZ AGOSTINHO devia uma quantia a ela. Diante da negativa, ADRILENE resolveu ir falar com MARIA DO SOCORRO, oportunidade em que houve uma discussão entre as duas e o denunciado, que é filho de MARIA DO SOCORRO, ficou filmando com o telefone celular.

Encerrada a discussão, ADRILENE saiu à procura de câmaras na casa de outros vizinhos e ao retornar para sua residência, acompanhada da vizinha conhecida como "BIA", ficou na porta de sua casa relatando à referida vizinha sobre o furto. Neste momento, o denunciado passou a dirigir ofensas verbais a ADRILENE, a qual retrucou também com ofensas verbais.

Ato seguinte, o denunciado saiu da casa dele,
pegou uma ripa de madeira que estava no bueiro e passou a agredir ADRILENE na cabeça, braço, antebraço, mãos, dedos, perna, costas e outras partes do corpo. ADRIELE correu para dentro de sua residência, que foi invadida pelo denunciado, o qual continuou a agredindo, já no pátio da casa.

As ofendidas JULIANA DE FREITAS OLIVEIRA e ANDRÉA DO SOCORRO FERREIRA DE FREITAS, filha e irm de ADRILENE, respectivamente, foram até o local ao ouvirem os gritos, e tentaram tirar ADRILENE das mãos do denunciado, contudo este se virou contra elas e também as agrediu, quebrando o braço esquerdo de JULIANA e desferindo socos em ANDRÉA.

KEIT MICHELE MARTINS LIMA SANTOS, vizinha das ofendidas, chegou no local, após ouvir os gritos, e conseguiu conter o denunciado.

As vítimas foram submetidas à perícia e os laudos de exame de corpo de delito constataram as lesões sofridas que em nada são compatíveis com uma reação
moderada
para repelir injusta agressão, destacando-se que a vítima JULIANA teve de ser submetida a procedimento cirúrgico e ficou afastada de suas atividades laborais por mais de 30 (trinta) dias, enquanto que ADRILENE sofreu trauma encefálico leve, devido ao corte na cabeça ocasionado pela paulada levou mais de 6 (seis) pontos, sem falar nas múltiplas equimoses e hematomas.

Os laudos periciais nº 2016.01.012982-TRA (Id. 26736185-p.15-16) e nº 2019.01.015178-TRA (Id. 26736186-p.36-37) comprovam que ADRILENE DE FREITAS OLIVEIRA sofreu lesão corporal de natureza grave provocada por ação contundente e corto-contundente, apresentando múltiplas equimoses e hematomas pelo corpo.

Os laudos periciais nº 2016.01.013282-TRA (Id. 26736185-p.17-18) e nº 2019.01.014948-TRA (Id. 26736186-p.33-34) fazem prova de que JULIANA DE FREITAS OLIVEIRA sofreu lesão corporal de natureza gravíssima, provocada por ação contundente, apresentando fratura completa do osso rádio do antebraço esquerdo e equimoses pelo corpo.

O laudo pericial nº 2016.01.012983-TRA (Id. 26736185-p.19) comprova que ANDREA DO SOCORRO FERREIRA DE FREITAS sofreu lesão corporal de natureza leve, provocada por ação contundente, e apresentou equimose no rosto e edema traumático no antebraço direito.

- id 18428538

Os depoimentos das vítimas são uníssonos quanto aos fatos criminosos, sem falar que são corroborados por outros depoimentos testemunhais que também relatam os fatos na mesma sintonia, demonstrando que a conduta do recorrente foi completamente desproporcional para repelir a provocação, pois se não bastasse sua força física masculina muito superior a de uma mulher, ainda se apropriou de um pau para as agressões, de modo que a intervenção da vizinha KEIT MICHELE MARTINS LIMA SANTOS foi crucial para evitar até mesmo uma fatalidade.

Portanto, rejeito a tese da absolvição pela legítima defesa, uma vez que não há nos autos elementos concretos e capazes de configurar tal excludente de ilicitude.

Da desclassificação para lesão corporal culposa

A defesa alega que o recorrente não agiu com dolo em relação às vítimas Andréa do Socorro Pereira e Juliana de Freitas Oliveira.

Pelos depoimentos constantes dos autos, tanto ANDREA quanto JULIANA, ao tentarem defender ADRILENE, foram também agredidas pelo recorrente que se voltou diretamente contra elas.

ANDREA foi agredida com vários socos em seu rosto, enquanto que JULIANA foi atingida com diversos golpes de pau no braço e ombro, a ponto de ter sofrido fratura em seu antebraço. Em seu depoimento, JULIANA relata que no momento das agressões, quando o pau escapuliu das mãos do acusado, este passou a lhe desferir vários socos no rosto, ombro e no tronco.

Portanto, mais uma vez a tese não merece prosperar por falta de amparo fático-jurídico.

Da lesão corporal privilegiada

Quanto à vítima ADRILENE, observo que o pedido se encontra prejudicado, uma vez que fora devidamente aplicado em sentença.

Quanto às vítimas JULIANA e ANDREA, constata-se que tal causa de diminuição de pena não fora reconhecida.

De acordo com o §4º do art. 129, do Código Penal, a causa de diminuição de pena (lesão corporal privilegiada) ocorre “
Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção,
logo em seguida a injusta provocação da vítima
, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço
”.

Correta a decisão que não reconheceu tal causa de diminuição, uma vez que em relação às vítimas ANDREA e JULIANA não houve qualquer tipo de provocação para acarretar a conduta violenta do recorrente em relação às mesmas, muito pelo contrário, as duas tentaram evitar um mal maior quando se depararam com as agressões do recorrente em relação a ADRILENE, de modo que rejeito a tese aventada por não restar configurada nos termos da lei.

Da atenuante confissão

Da mesma maneira acima, em relação à vítima ADRILENE, a confissão foi devidamente reconhecida e aplicada pelo juízo sentenciante, restando prejudicado o pedido.

Com relação às vítimas ANDREA e JULIANA, a atenuante não foi reconhecida, haja vista que o recorrente negou ter agredido ambas. Em seu depoimento em juízo, afirmou que não tem ideia de como JULIANA quebrou o braço, portanto, correta a decisão guerreada, não havendo respaldo fático-jurídico para qualquer reforma.

Da suspensão condicional do processo

Sem delongas, não merece prosperar, pois não se enquadra nos termos do art. 77 do Código Penal, considerando que sua pena ultrapassa o patamar de 2 (dois) anos.

Em relação ao pedido de suspensão condicional do processo, é inviável, vez que diante do concurso formal de crimes a pena mínima dos delitos atribuídos ao apelante supera o patamar máximo de pena mínima de 01 ano previsto legalmente para o oferecimento do benefício.

Da dosimetria - PENA-BASE

Apesar da defesa se restringir a conceituar cada uma das circunstâncias judiciais, sem apresentar motivação concreta e capaz de alterar a fundamentação utilizada pelo magistrado, passo a sua análise das moduladoras de ofício.

Durante a sentença, o Juízo assim decidiu:

Passo à dosimetria em relação ao réu, quanto ao
crime tipificado no art. 129, caput, do Código Penal contra a vítima Andrea
. Aferindo as circunstâncias judiciais contempladas no art. 59 do Código Penal, verifica-se a culpabilidade, os antecedentes criminais, a personalidade e a conduta social do réu, assim como os motivos e as consequências do ilícito, não prejudicam o acusado; o comportamento da vítima é circunstância neutra; as circunstâncias do crime autorizam aumento da sanção, pois o acusado, durante briga com a irmã da vítima, utilizou, de forma desproporcional e covarde, de sua força física para desferir um soco em Andrea que tentava socorrer a irmã, ambas mulheres indefesas, fisicamente mais frágeis. Não há nos autos elementos que indiquem possuir o réu boa condição financeira.

Passo à dosimetria em relação ao réu, quanto ao crime tipificado no
art. 129, §1º, I, c/c §4º contra a ofendida Adrilene
. Aferindo as circunstâncias judiciais contempladas no art. 59 do Código Penal, verifica-se o seguinte em relação ao réu: a culpabilidade, os antecedentes, a personalidade e a conduta social do agente, assim como os motivos e as consequências do ilícito não ensejam aumento de pena; o comportamento da vítima ensejou ao réu causa de diminuição de pena a ser analisada na próxima fase da dosimetria, sendo neste momento, circunstância neutra. As circunstâncias do crime autorizam aumento da sanção, pois o acusado, utilizou, de forma desproporcional e covarde, de sua força física para desferir vários golpes com um pedaço de madeira contra a vítima, mulher fisicamente mais frágil, causando nela lesões em várias partes do corpo, dentre as quais a cabeça. Não há nos autos elementos que indiquem possuir o réu boa condição financeira.

Passo à dosimetria em relação ao réu, quanto ao crime tipificado no
art. 129, §2º, IV, do Código Penal cometido contra a vítima Juliana.

Aferindo as circunstâncias judiciais contempladas no art. 59 do Código Penal, verifica-se o seguinte em relação ao réu: a culpabilidade, os antecedentes, a personalidade e a conduta social do agente, assim como os motivos e as consequências do ilícito não ensejam aumento de pena; o comportamento da vítima é circunstância neutra. As circunstâncias do crime autorizam aumento da sanção, pois o acusado, durante briga com a mãe dessa vítima, utilizou, de forma desproporcional e covarde, de sua força física para desferir golpes com um pedaço de madeira no braço dela, enquanto ela tentava proteger a mãe, ambas mulheres indefesas, fisicamente mais frágeis. Não há nos autos elementos que indiquem possuir o réu boa condição financeira.

Para todas as vítimas, durante a análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, observo que o juízo valorou negativamente apenas o vetor circunstâncias do crime, utilizando-se, para tanto, de elementos concretos extraídos da vasta instrução comprobatória e idôneos para a negativação.

De acordo com a sistemática dosimétrica da pena, havendo circunstâncias judiciais favoráveis ao réu, estas serão neutralizadas, sendo que apenas circunstâncias judiciais desfavoráveis, que ultrapassem os limites do tipo penal, é que serão capazes de afastar a pena-base de seu mínimo legal.

Neutralizar significa que não podem ser utilizadas para alterar a pena-base, portanto, afirmar que o réu não possui antecedentes criminais, é primário, é professor da rede pública de ensino, enfim, apenas neutralizará os vetores judiciais, de modo que não influenciarão na pena-base.

Deste modo, mais uma vez correta a sentença recorrida.

Portanto, rechaço as teses ora aventadas pela falta de amparo fático, jurídico e probatório.

Diante de todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial para CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se a sentença na íntegra.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 25/08/2025